Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012929-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 205.841.051-34 (EMBARGANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GISELE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 429.537.311-72 (EMBARGANTE), GISELE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 429.537.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – CONVERSÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber os embargos de declaração como agravo interno, quando a parte busca modificar o teor da decisão, e não apenas sanar obscuridade, contradição ou omissão.

A decisão agravada corretamente deixou de conhecer do agravo de instrumento, porquanto dirigido contra despacho de mero expediente, que apenas determinou a intimação da parte para comprovar o recolhimento das custas judiciais, sem conteúdo decisório a ensejar recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Ausente qualquer manifestação judicial sobre o pedido de justiça gratuita, não há decisão a ser impugnada, o que torna irrecorrível o ato, conforme interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência pátrias.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1012929-94.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1012929-94.2025.8.11.0000, interposto nos autos da Ação Cível c/c Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1045911-72.2024.8.11.0041, que tramitam na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão atacada deixou de conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão judicial impugnada não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de expediente que apenas determinou a intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o embargante alega que houve omissão na decisão, porquanto teria demonstrado, nas razões do agravo de instrumento, que houve dois despachos que, ao seu ver, indeferiram tacitamente o pedido de justiça gratuita. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Superado isso, consoante relatado, o
agravante pretende reformar a
decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que o despacho impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho de expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

O agravante sustenta que houve equívoco na decisão, pois teria apontado à existência de dois despachos que negaram tacitamente o pedido de justiça gratuita, o que, segundo entende, justificaria a interposição do agravo de instrumento. Em vista disso, requer o provimento do recurso.

Em que pese os argumentos do recorrente, nega-se provimento ao recurso, porquanto correta a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de conteúdo decisório no despacho recorrido. Este apenas determinou a intimação do agravante para comprovar o recolhimento das custas, não havendo qualquer análise do pedido de justiça gratuita.

Nos termos do art. 203, §3o, do CPC, tal pronunciamento reveste-se da natureza de mero despacho, sendo insuscetível de recurso.

A jurisprudência dos tribunais superiores, a exemplo desta Corte de Justiça, é pacífica nesse sentido, sendo absolutamente incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Gabriel Vinicius Campos Queiroz das Neves contra decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, sob fundamento de que o despacho recorrido não possui cunho decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o despacho que postergou a análise da tutela de urgência para depois da manifestação da parte contrária possui caráter decisório, de modo a permitir a interposição de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do CPC aponta que somente pode ser impugnada por Agravo de Instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível, limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

A decisão monocrática deve ser mantida, pois o despacho agravado não possui cunho decisório, sendo considerado mero expediente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Despachos de mero expediente, que não possuem cunho decisório, são irrecorríveis, conforme o artigo 1 .001 do CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030808-85.2023.8 .11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024; TJMT, N.U 102578816.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10256484520248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO PREPARO DE FORMA PARCELADA – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1. 021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O ato do juiz que, antes de analisar o acerto ou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal, que foi deferido de forma parcelada, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC.
Precedentes.”
(TJ-MT 10445081020208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.

Registro que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação, de ofício, das penalidades dos artigos 1.026, §2o e 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025